Tribunal: TJDFT
Processo: 0728607-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITO INFRINGENTE. SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DA GPS. DIREITO AO ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A parte embargante aponta omissão no acórdão, em face da ausência de apreciação do pedido subsidiário formulado na inicial, a saber, o ressarcimento das contribuições previdenciárias pagas relativas à GPS.
3. Com razão a parte embargante, visto que os descontos compulsórios que incidiram sobre a GPS devem ser ressarcidos, sob pena de enriquecimento sem causa, de modo que a contribuição social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida e que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Ressalta-se que a pretensão que sustenta esses embargos foi objeto de contraditório, tendo, inclusive, o Distrito Federal se manifestado nos autos e apresentando documentos sobre os valores que entende serem devidos, a título de ressarcimento das contribuições previdenciárias pagas relativas à GPS (ID 12965436, fl. 3 e 4).
4. Desse modo, dando-se efeito infringente ao acórdão, passa a constar dos itens 10 e subsequentes do acórdão embargado a seguinte redação: “10. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida e que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do artigo 40 da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. No caso em tela, como a GPS – Gratificação Política Social possui natureza propter laborem, a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido. 11. Considerando que o Distrito Federal impugnou os cálculos apresentados em contestação e juntou planilha, ID12965436 – págs. 3 e 4, com o valor total da contribuição previdenciária retida, perfazendo o total de R$ 7.120,02 (sete mil, cento e vinte reais e dois centavos), fornecida pelo NUCAJ – Núcleo de Cálculos Judiciais em Fase de Instrução - GDF, tal valor deve prevalecer, considerando a sua presunção de veracidade e legitimidade. 12. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a condenação do Distrito Federal ao restabelecimento do pagamento da GPS, nos contracheques da autora, e declarar devido o ressarcimento das contribuições previdenciárias, a título de GPS, no valor de R$ 7.120,02. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. 12 A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.”
5. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.